Tribunal: CARF
Processo: 10166.723757/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ATIVIDADE RURAL. OPÇÃO PELA FORMA DE APURAÇÃO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. CONTA CONJUNTA. CONDOMÍNIO RURAL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), que julgou improcedente a impugnação apresentada contra auto de infração lavrado para exigência de imposto de renda da pessoa física, multa de ofício de 75% e acréscimos legais, em razão de apuração de omissão de rendimentos da atividade rural no ano-calendário de 2009, no valor de R$ 35.000,00.
A autuação teve por fundamento movimentação bancária não justificada em conta corrente de titularidade compartilhada entre o contribuinte e terceiro. O contribuinte alegou violação ao princípio da legalidade, exigência indevida sobre base de cálculo integral, inaplicabilidade da sistemática de apuração por lucro real e existência de condomínio ou parceria rural. Requereu o arbitramento da base de cálculo nos termos do art. 18, § 2o, da Lei no 9.250/1995.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:(i) saber se é legítima a manutenção do método de apuração do resultado da atividade rural adotado pelo contribuinte na declaração de ajuste anual, mesmo diante da ausência de escrituração formal; e(ii) saber se os valores depositados em conta bancária conjunta poderiam ser integralmente atribuídos ao contribuinte, ou se deveriam ser distribuídos proporcionalmente entre os co-titulares em razão da alegada existência de condomínio rural.
III. RAZÕES DE DECIDIR4. Conforme reconhecido pelo órgão julgador de origem, a parte-recorrente optou, na declaração de ajuste anual, pelo regime de apuração do resultado da atividade rural com base no confronto entre receitas e despesas, não sendo admissível, após a autuação, modificar retroativamente a forma de apuração para o arbitramento de 20% da receita bruta. Não é permitida a convivência de métodos diversos de apuração no mesmo exercício.
A fiscalização apurou que a opção pela apuração com base em receitas e despesas resultou em montante inferior ao que resultaria do arbitramento, o que evidencia que a escolha do contribuinte lhe foi, à época, mais favorável. A escrituração, embora não apresentada, foi parcialmente suprida por informações fornecidas pelo próprio contribuinte, acompanhadas de extratos bancários e notas fiscais.
A omissão de rendimentos resultou de depósito bancário específico, no valor de R$ 70.000,00, cuja origem não foi comprovada. Tendo em vista a co-titularidade da conta com terceiro, a imputação foi feita na proporção de 50% a cada um, de modo fundamentado e proporcional, com base em dados prestados pelo próprio contribuinte em resposta à intimação fiscal.
Não prospera a alegação de que a autoridade fiscal teria desconsiderado a existência de condomínio rural. Pelo contrário, o lançamento levou em conta as informações apresentadas pelo contribuinte e demais co-titulares, tendo sido atribuídos a cada um os valores correspondentes. A ausência de elementos probatórios adicionais, aptos a infirmar a atribuição, atrai a incidência do ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.
Inexiste ilegalidade no lançamento, que se fundamentou em análise objetiva de movimentação bancária e documentação apresentada, afastando-se a tese de presunção genérica e ausência de fato gerador.
Nos termos da Súmula CARF no 12: “Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção”.
SUMAS
“1. A opção pela forma de apuração do resultado da atividade rural feita na declaração de ajuste anual vincula o contribuinte para aquele exercício, não sendo admitida a posterior alteração para forma mais benéfica após o início do procedimento fiscal.2. A imputação de depósitos bancários realizados em conta conjunta deve considerar a co-titularidade e ser feita proporcionalmente, salvo prova em contrário a cargo do contribuinte.3. A ausência de escrituração formal não impede o lançamento quando suprida por documentos e informações prestadas pelo contribuinte, sendo legítima a exigência do imposto com base em acréscimo patrimonial não justificado.”

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.723757/2012-88
ACÓRDÃO
2202-011.558 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDUARDO CENCI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA.
ATIVIDADE RURAL. OPÇÃO PELA FORMA DE APURAÇÃO. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. CONTA CONJUNTA.
CONDOMÍNIO RURAL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão da 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra auto de infração lavrado
para exigência de imposto de renda da pessoa física, multa de ofício de
75% e acréscimos legais, em razão de apuração de omissão de rendimentos
da atividade rural no ano-calendário de 2009, no valor de R$ 35.000,00.
A autuação teve por fundamento movimentação bancária não justificada
em conta corrente de titularidade compartilhada entre o contribuinte e
terceiro. O contribuinte alegou violação ao princípio da legalidade,
exigência indevida sobre base de cálculo integral, inaplicabilidade da
sistemática de apuração por lucro real e existência de condomínio ou
parceria rural. Requereu o arbitramento da base de cálculo nos termos do
art. 18, § 2o, da Lei no 9.250/1995.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há
duas
questões
em
discussão:
(i) saber se é legítima a manutenção do método de apuração do resultado
da atividade rural adotado pelo contribuinte na declaração de ajuste anual,
mesmo diante da ausência de escrituração formal; e
(ii) saber se os valores depositados em conta bancária conjunta poderiam
Fl. 11655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.558 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723757/2012-88
2
ser integralmente atribuídos ao contribuinte, ou se deveriam ser
distribuídos proporcionalmente entre os co-titulares em razão da alegada
existência de condomínio rural.
III.
RAZÕES
DE
DECIDIR
4. Conforme reconhecido pelo órgão julgador de origem, a parte-
recorrente optou, na declaração de ajuste anual, pelo regime de apuração
do resultado da atividade rural com base no confronto entre receitas e
despesas, não sendo admissível, após a autuação, modificar
retroativamente a forma de apuração para o arbitramento de 20% da
receita bruta. Não é permitida a convivência de métodos diversos de
apuração no mesmo exercício.
A fiscalização apurou que a opção pela apuração com base em receitas e
despesas resultou em montante inferior ao que resultaria do arbitramento,
o que evidencia que a escolha do contribuinte lhe foi, à época, mais
favorável. A escrituração, embora não apresentada, foi parcialmente
suprida
por
informações
fornecidas
pelo
próprio
contribuinte,
acompanhadas de extratos bancários e notas fiscais.
A omissão de rendimentos resultou de depósito bancário específico, no
valor de R$ 70.000,00, cuja origem não foi comprovada. Tendo em vista a
co-titularidade da conta com terceiro, a imputação foi feita na proporção
de 50% a cada um, de modo fundamentado e proporcional, com base em
dados prestados pelo próprio contribuinte em resposta à intimação fiscal.
Não prospera a alegação de que a autoridade fiscal teria desconsiderado a
existência de condomínio rural. Pelo contrário, o lançamento levou em
conta as informações apresentadas pelo contribuinte e demais co-titulares,
tendo sido atribuídos a cada um os valores correspondentes. A ausência de
elementos probatórios adicionais, aptos a infirmar a atribuição, atrai a
incidência do ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.
Inexiste ilegalidade no lançamento, que se fundamentou em análise
objetiva de movimentação bancária e documentação apresentada,
afastando-se a tese de presunção genérica e ausência de fato gerador.
Nos termos da Súmula CARF no 12: “Constatada a omissão de rendimentos
sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é
legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário,
ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção”.
SUMAS
Fl. 11656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.558 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723757/2012-88
3
“1. A opção pela forma de apuração do resultado da atividade rural feita na
declaração de ajuste anual vincula o contribuinte para aquele exercício,
não sendo admitida a posterior alteração para forma mais benéfica após o
início
do
procedimento
fiscal.
2. A imputação de depósitos bancários realizados em conta conjunta deve
considerar a co-titularidade e ser feita proporcionalmente, salvo prova em
contrário
a
cargo
do
contribuinte.
3. A ausência de escrituração formal não impede o lançamento quando
suprida por documentos e informações prestadas pelo contribuinte, sendo
legítima a exigência do imposto com base em acréscimo patrimonial não
justificado.”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), de lavra do
Auditor-Fiscal Claudio Massao Morimoto (Acórdão 06-47.383):

Fl. 11657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.558 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723757/2012-88
4
Por meio de auto de infração, são exigidos R$ 6.296,04 de imposto de renda, além
da multa de ofício de 75% e dos acréscimos legais correspondentes, estando a
autuação relacionada à apuração de omissão de rendimentos da atividade rural,
no ano-calendário 2009, no valor de R$ 35.000,00. O detalhamento do
procedimento fiscal encontra-se descrito em Termo de Verificação Fiscal (fls.
11.558/11.574).
Cientificado, por via postal, em 11/05/2012 (fl. 11.584), sexta-feira, o interessado,
por
intermédio
de
procuradores
(fls.
11.602/11.608),
apresentou,
tempestivamente, em 12/06/2012, impugnação (fls. 11.587/11.601), a seguir
sintetizada.
Discorre sobre o fato gerador do imposto de renda, aduzindo ser necessário que
ocorra por completo, com todos seus elementos, não sendo permitido à
autoridade fiscal, em agressão às normas legais vigentes, apontar, por presunção,
hipótese de incidência tributária. Suscita a necessidade de observância do
princípio da legalidade, citando como pressupostos a reserva e a disciplina de lei,
assim como o não confronto entre a lei criadora do tributo com as garantias
constitucionais. Conclui que, na confecção do auto de infração, “diversas normas
legais não foram devidamente observadas, autuando, assim, em contrariedade a
regras próprias e específicas para o devido tratamento do imposto de renda
pessoa física, conforme demonstrar-se-á a seguir”.
Argui, na sequência, que é fato incontroverso que o lançamento foi efetuado com
base na omissão de rendimentos provenientes de atividade rural, razão pela qual
questiona a submissão dos valores à “tributação normal”, salientando que fez a
opção pelo arbitramento de 20% sobre a receita bruta, conforme declarações de
ajuste anual. Transcreve jurisprudência administrativa quanto à matéria.
Defende, também, que a hipótese concreta, diferentemente da aplicação da
alíquota de 27,5% sobre o total das receitas reputadas como omitidas, enquadra-
se no art. 18, § 2o, da Lei no 9.250, de 1995, esclarecendo que a escrituração do
livro caixa, exigida em lei, não foi apresentada à fiscalização. Destaca que, assim, a
apuração das receitas omitidas não ocorreu com base na escrituração fiscal, mas
em face dos extratos bancários fornecidos pelas instituições financeiras e das
notas fiscais fornecidas pelo contribuinte, citando precedentes relativos ao
arbitramento da base de cálculo na proporção de 20% da receita bruta, forma de
tributação que pugna que seja aplicada, caso admitida a existência dos fatos
geradores do imposto de renda.
Com fundamento no art. 13 da Lei no 8.023, de 1990, sustenta que haveria
condomínio rural comprovado pelas notas fiscais emitidas pelas diversas
propriedades, bem como pelo fato de as receitas dessas provenientes estarem
presentes nas “respostas dos co-titulares das contas bancárias que estão em
nome do ora contribuinte”. Pondera que também é evidência do condomínio ou,
no mínimo, da parceria, a existência de contas bancárias conjuntas, com a
constante transferência de valores entre elas. Argumenta que, se a co-titularidade
Fl. 11658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.558 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723757/2012-88
5
das contas foi suficiente para determinar que tais pessoas fossem fiscalizadas, de
outro lado, a declaração de rendimentos a maior em relação aos créditos
bancários atribuídos a cada co-titular é razoável concluir que tenha sido recebida
na conta bancária do fiscalizado, tendo em vista o condomínio rural entre
membros da mesma família. Nesse sentido, destaca rendimentos a maior que
foram declarados, apontados no relatório fiscal, que pugna sejam excluídos do
“montante dos rendimentos omitidos do contribuinte ora fiscalizado”, salvo se
demonstrado que tais valores não compuseram os depósitos objeto da autuação,
suscitando que o ônus da prova recai sobre aquele que alega, conforme julgado
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
-
IRPF
Ano-calendário: 2009
RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL. OPÇÃO EXERCIDA NA DECLARAÇÃO.
MODIFICAÇÃO.
DESCABIMENTO.
A opção exercida pelo contribuinte, nas declarações de ajuste anual apresentadas,
pela apuração do resultado da atividade rural pelo confronto das receitas brutas e
das despesas de custeio e de investimento não pode ser modificada pelo simples
fato de se verificar que essa deixou de lhe ser favorável em face de omissão de
rendimentos.

CONDOMÍNIO E PARCERIA RURAL. INFORMAÇÃO PRESTADA NO CURSO DA
AÇÃO
FISCAL.
ALTERAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
Tendo o lançamento sido baseado nas informações prestadas pelos próprios
interessados em relação à existência de condomínio familiar e parcerias rurais,
com a correspondente distribuição de valores a cada um pertencente, incumbe ao
interessado o ônus da prova da incorreção que aventa a fim de modificar o
crédito tributário constituído.
Impugnação
Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do resultado do julgamento em 26/06/2014, uma quinta-feira (fls.
11.652), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 25/07/2014, uma sexta-
feira (fls. 11.626), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) O lançamento de ofício com base em depósitos bancários e notas fiscais, sem a
existência de escrituração fiscal, contraria o § 2o do art. 18 da Lei no 9.250/1995 e
Fl. 11659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.558 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723757/2012-88
6
o § 2o do art. 60 do RIR/1999, pois essas normas determinam que, na falta de
escrituração do livro caixa, a base de cálculo do resultado da atividade rural deve
ser arbitrada em 20% da receita bruta, e não sobre o montante integral
considerado como omitido.
b) A manutenção da metodologia adotada na declaração de ajuste anual, em
detrimento da aplicação do arbitramento legal, ofende o direito à forma legal de
apuração da renda rural, porquanto o sistema da Receita Federal impede a
alteração do método automaticamente indicado, ainda que mais oneroso, e a
legislação não veda a modificação posterior da forma de apuração.
c) A exigência fiscal que desconsidera o limite de 20% para a base de cálculo, nos
casos de ausência de escrituração, fere o princípio da legalidade tributária e o
critério legal de arbitramento previsto no art. 5o da Lei no 8.023/1990, na
medida em que impõe uma apuração sem base legal expressa e em descompasso
com os precedentes administrativos e jurisprudência dos Tribunais Regionais
Federais.
d) A desconsideração da existência de condomínio rural entre os co-titulares das
contas bancárias viola o art. 13 da Lei no 8.023/1990 e o art. 59 do RIR/2011,
porquanto há documentação e notas fiscais que evidenciam a exploração
conjunta da atividade agropecuária, devendo os rendimentos ser atribuídos
proporcionalmente entre os condôminos.
e) A atribuição exclusiva ao contribuinte dos valores depositados em contas
bancárias conjuntas, afronta o ônus da prova em matéria tributária, dado que os
créditos bancários estavam vinculados a atividades exploradas em condomínio
familiar, com movimentação financeira partilhada, sendo ilegítima sua imputação
integral ao ora fiscalizado.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

"[...] que esse colendo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais conheça e dê
provimento ao presente recurso para reformar o acórdão recorrido para que seja
aplicada a legislação vigente no sentido de arbitrar a base de cálculo à razão de
20% (vinte por cento) sobre a receita bruta e reconhecer a parceria rural
(condomínio) para imputar os valores decorrentes dos depósitos bancários que
sejam superiores àqueles indicados nas declarações de rendimento dos
condôminos/co-titulares das contas bancárias, proporcionalmente a cada um
deles".

É o relatório.

Fl. 11660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.558 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723757/2012-88
7
VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, conforme observou o órgão julgador de origem, acerca da aplicação do
arbitramento de 20% da receita bruta, a parte-recorrente sustentou que, diante da ausência de
escrituração contábil da atividade rural, o lançamento deveria ter sido efetuado com base no
arbitramento da base de cálculo à razão de 20% da receita bruta, conforme dispõe o § 2o do art.
18 da Lei no 9.250/1995 e o § 2o do art. 60 do RIR/1999. Alegou que a fiscalização se valeu
exclusivamente de extratos bancários e de notas fiscais, e não da escrituração exigida legalmente.
Assim, o enquadramento seria obrigatório no regime de arbitramento. Ressaltou, ainda, que a
adoção de outro critério violaria a legalidade tributária e contrariaria jurisprudência administrativa
e judicial, inclusive por representar aplicação indevida de “tributação normal” a uma situação em
que a lei prevê regra específica para a atividade rural.
Porém, rejeitou-se esse argumento com base na constatação de que o próprio
contribuinte, ao apresentar sua Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2009,
optou pela apuração do resultado da atividade rural pela sistemática do confronto entre receitas e
despesas de custeio e investimento, tendo informado receita bruta de R$ 1.459.482,84, despesas
de R$ 1.438.453,73 e resultado de R$ 21.029,11. Apontou que o valor arbitrado de 20% da receita
bruta (R$ 291.896,56) seria superior ao resultado efetivamente declarado. Assim, o contribuinte
teria se beneficiado, à época da declaração, de um critério mais favorável, razão pela qual não
poderia, apenas após autuação, pretender retroativamente aplicar o arbitramento.
O órgão julgador também esclareceu que não é cabível a convivência, em um
mesmo exercício, de dois métodos distintos de apuração. A opção exercida pela parte-recorrente
na declaração de ajuste anual é juridicamente relevante e não pode ser desconsiderada apenas
porque se mostrou desfavorável após a constatação de omissão de rendimentos.
A propósito, a DRJ enfatizou que, conforme apurado, o contribuinte optou, na
declaração, por apuração com base no “lucro real” da atividade rural, registrando receitas,
despesas e resultado. A escrituração, embora ausente, foi suprida parcialmente por dados
fornecidos pelo próprio contribuinte, bem como por extratos bancários e notas fiscais. O
lançamento não incidiu sobre a totalidade da receita bruta, mas sim sobre valores identificados
como rendimentos omitidos com base na movimentação bancária não explicada (R$ 35.000,00).
Dessa forma, a aplicação do arbitramento genérico seria, segundo a DRJ, indevida.
Fl. 11661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.558 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723757/2012-88
8
Acerca da existência de condomínio ou parceria rural, o contribuinte afirmou que
exercia atividade agropecuária em condomínio familiar, em parceria com outros membros da
família, conforme evidenciado por:


notas fiscais emitidas por diversas propriedades rurais;

existência de contas bancárias conjuntas;

movimentações financeiras entre essas contas;

declarações prestadas por co-titulares no curso da fiscalização.

Sustentou-se que tais elementos comprovariam a existência de condomínio ou, ao
menos, parceria rural, nos termos do art. 13 da Lei no 8.023/1990 e do art. 59 do RIR/2011,
devendo, portanto, os rendimentos serem imputados proporcionalmente a cada participante.
Alegou que a autoridade fiscal desconsiderou tais elementos e imputou indevidamente ao
recorrente valores cuja origem não poderia ser exclusivamente a ele atribuída.
Já o órgão julgador de origem refutou esse ponto com base na constatação de que a
própria fiscalização considerou, de forma expressa, as informações prestadas pelos contribuintes
durante o procedimento. Foram acolhidas as declarações do recorrente e dos demais
interessados, no sentido de que os valores creditados em contas bancárias conjuntas deveriam ser
distribuídos entre os co-titulares.
O lançamento em questão referiu-se a um único depósito específico, no valor de R$
70.000,00, realizado em 05/10/2009, em conta corrente com co-titularidade entre o recorrente e
J.A.C. Como a origem do depósito não foi comprovada e não houve justificativa aceita pela
fiscalização, o valor foi dividido igualmente entre os dois titulares, resultando em autuação de R$
35.000,00 para o ora recorrente.
Apropriadamente, o acórdão-recorrido destacou que a atribuição de valores a cada
participante foi realizada com base em esclarecimentos e tabelas fornecidas pelo próprio
contribuinte em resposta ao termo de intimação. A fiscalização acolheu essas informações e
consolidou os valores atribuídos a EDUARDO CENCI, confrontando-os com os rendimentos por ele
declarados na DIRPF. Constatou-se que, em relação aos demais créditos, os valores atribuídos ao
contribuinte coincidiam com os declarados. Apenas quanto ao valor de R$ 70.000,00, a
justificativa de transferência entre contas do mesmo grupo foi considerada insuficiente. Assim, a
omissão de rendimentos se limitou a metade desse valor, imputada com base na titularidade da
conta.
A DRJ também mencionou que a fiscalização demonstrou que a alegação de
condomínio já havia sido contemplada e que, para infirmar a conclusão fiscal, incumbia ao
contribuinte trazer elementos probatórios mais robustos, o que não ocorreu.
Fl. 11662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.558 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723757/2012-88
9
Relativamente à violação ao princípio da legalidade e presunção de rendimentos, a
parte-recorrente argumentou que a autoridade fiscal incorreu em violação ao princípio da
legalidade tributária ao constituir o crédito tributário com base em presunções e sem observância
das hipóteses legais de incidência do IRPF. Afirmou que o lançamento não poderia ter ocorrido
com base apenas em indícios, sem que se comprovasse, de forma objetiva, a ocorrência do fato
gerador (acréscimo patrimonial não justificado). Invocou a necessidade de prova efetiva e não
meramente indiciária.
Contudo, o órgão julgador de origem considerou que o lançamento não se baseou
em presunções arbitrárias, mas em análise objetiva de documentos bancários e fiscais fornecidos
pelo próprio contribuinte. As movimentações financeiras foram confrontadas com os valores
declarados, sendo identificada omissão apenas em relação ao depósito de R$ 70.000,00, cuja
origem não foi comprovada. Desse montante, apenas R$ 35.000,00 foram imputados ao
recorrente, considerando a co-titularidade da conta.
Assim, o órgão julgador frisou que os demais valores atribuídos ao recorrente foram
compatíveis com os declarados, não havendo autuação além do necessário. Assim, entendeu que
a legalidade do lançamento estava amparada em documentação concreta, não em presunções
genéricas.
Como se vê, o acórdão-recorrido detalha o procedimento de fiscalização, com
destaque para a metodologia adotada: análise de extratos bancários, respostas a intimações,
identificação da co-titularidade das contas e apuração da origem dos depósitos. A autuação
decorreu exclusivamente da ausência de comprovação da origem de um depósito específico,
tendo sido respeitado o contraditório.
Em suma, conclui-se que:

a) O método de apuração escolhido pelo contribuinte na declaração vincula
a forma de cálculo do resultado da atividade rural e impede o
arbitramento posterior, exceto nas hipóteses legais;
b) A distribuição dos valores foi realizada com base nas informações
prestadas pelos próprios contribuintes, inexistindo desconsideração do
condomínio rural alegado;
c) O lançamento incidiu sobre valor de origem não comprovada, em conta
conjunta, com divisão proporcional e fundamentada.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Fl. 11663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.558 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723757/2012-88
10
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 11664
DF CARF MF
Original